Tribunal: TJDFT
Processo: 0732712-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FALTA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. DESPESAS DA INTERNAÇÃO NA UTI. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou extinto o feito, pela superveniente perda do objeto, uma vez que a internação, objeto da lide, não mais se fez necessária, bem como, julgou improcedente o pedido de se imputar ao Distrito Federal o adimplemento das despesas, particulares, contraídas pela parte autora. Preliminarmente, requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que procurou Hospital privado por temer pela própria vida. Sendo internado de urgência e levado para UTI/COVID. Esclarece que o recorrente e sua família não tem condições de arcar com os custos de internação em UTI privada. Sendo que no dia 13/06/2022 foi comunicada à Central de Regulação da necessidade de transferência para leito de UTI Público e inserção do paciente em lista de espera, Ofício 10044/2022 da Defensoria Pública. A Sec. Saúde informou que o nome do recorrente não constava em nenhuma lista de UTI, tendo que ser ajuizada a ação. O recorrente ficou na UTI Privada até o dia 14/06/2022, tendo em vista a melhora de sua situação clínica. Requer a reforma da sentença para condenar o recorrido ao pagamento das despesas de UTI nos dias 13 e 14/06/2022.
3. O recorrido, em contrarrazões, aduz que falta interesse de agir ao recorrente, pois, não houve comprovação de resistência administrativa. No mérito, afirma que não há possibilidade de condenar em ressarcimento de valores anteriores ao ajuizamento da ação. Requer a manutenção da sentença.
4. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e improvimento do recurso, ID 41583590.
5. Observa-se que o paciente, no dia 12/06/2022, foi ao Hospital das Clínicas, em situação de emergência. Sendo diagnosticado com COVID-19 e sua situação piorou rapidamente, tendo evoluído para indicação de UTI, ID 41252320. Esclarece que não tinha plano de saúde. A Defensoria Pública oficiou à Central de Regulação de Internação Hospitalar – CIRH, sendo informada que o nome do recorrente não estava na lista por vagas de leitos de UTI. Sendo ajuizada a presente ação, às 16H:53min, do dia 13/06/2022. Decisão, ID 41252325, do dia 13/06/2022, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou ao recorrido “(...) que proceda à inserção do autor, FRANCISCO PEREIRA DAS VIRGENS, qualificado nos autos, no sistema de regulação de leitos de UTI da Secretaria de Saúde do DF (o que não se confunde com internação imediata) e, frente à urgência do caso e prioridades clínicas, a ser aferida em concreto, sob o aspecto clínico, com a máxima brevidade, pela Central de Regulação de Internação Hospitalar da SES/DF, promova a sua internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva, adulto, com suporte necessário que atenda às suas necessidades, na rede pública de saúde do Distrito Federal. Na ausência de vagas na rede pública, deverá fornecer a cobertura da internação em algum hospital da rede particular, conveniado ou não, arcando com os encargos financeiros respectivos. Ciente a parte autora, desde logo, da escassez de vagas de UTI nas entidades públicas e privadas de saúde do DF, por sobrecarga dos sistemas de saúde e, ainda, que a internação se encontra adstrita à análise da Central de Regulação Hospitalar da Secretaria de Saúde do DF, frente às prioridades clínicas.”.
6. A Central de Regulação foi intimada, por e-mail, no dia 13/06/2022 às 18h:15min., ID 41252329. Despacho da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal/Central de Regulação, ID 41252340, pág. 3, informa que o paciente foi incluído no mapa de espera por Leito de UTI da Central de Regulação de Internação no dia 13/06/2022 às 21h:33min, sendo imediatamente iniciada a busca ativa por leito de UTI no mapa de espera, no entanto, não havia nenhum leito de UTI que atendesse às suas necessidades clínicas. O recorrente informa que no dia 14/06/2022, devido a melhora clínica, não mais precisou mais de UTI.
7. O direito à saúde, inserto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. Nesse passo, a Constituição reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado.
8. Tratando-se de dever constitucional que foi atribuído à Administração Pública e assegurado ao cidadão como direito fundamental, deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível e da isonomia.
9. O paciente, antes de ir para o Hospital Particular, não buscou atendimento em Hospital da Rede Pública, portanto, o recorrido não pode ser condenado a custear uma despesa a qual ele não foi nem consultado. O paciente foi ao Hospital Particular e precisou de internação. O Juízo Fazendário, deferiu a inclusão do nome do paciente em lista para leito de UTI. A Central de Regulação foi intimada e incluiu o nome da paciente, sendo que, antes da Central de Regulação conseguir vaga em UTI para realizar a transferência, o paciente teve melhora clínica e não mais precisou de leito de UTI.
10. Não há demonstração no processo de que houve recusa de atendimento do paciente na rede pública, o que evidencia a escolha do paciente por internação em hospital particular e não a omissão do poder público. Raciocínio diverso significaria dizer que o cidadão pode escolher o atendimento particular que lhe aprouver, às custas dos entes federados, e evitar eventuais filas nos hospitais públicos, o que vai na contramão do interesse público.
11. Dessa forma, a pretensão de condenação do Distrito Federal a custear os gastos em hospital particular, dos dias em que o recorrente ficou na UTI, não deve prosperar.
12. Aliás, este é o entendimento jurisprudencial, haja vista o seguinte julgado, “Acórdão 1330474, 07604680520198070016, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1322562, 07200330320208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1356126, 07074104720208070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1335246, 07053061920198070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
14. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.